Tribunal: TJDFT
Processo: 0062679-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0062679-86.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO, JOSE MENEZES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: GLAYDE REZENDE DE MOURA APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. Feita a adesão, deverão os autores apresentar os termos do acordo, a fim de que seja homologado. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES